Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-22.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009543-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 06.063.219/0001-16 (AGRAVANTE), RECYCLE BAG INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 23.141.884/0001-08 (AGRAVADO), YASMIN LOPES DOS SANTOS - CPF: 107.498.016-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE SUPOSTA ENTREGA PARCIAL DE MERCADORIAS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. PERIGO DE DANO GENÉRICO. GARANTIA DO JUÍZO INSUFICIENTE PARA SUSPENSÃO ISOLADA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução incorreu em equívoco, diante da alegada presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano grave ou de difícil reparação e da garantia efetiva do juízo, conforme inteligência do art. 919, § 1º, do CPC.

4. A alegação de excesso de execução encontra-se fundada em supostas divergências quantitativas no fornecimento de mercadorias, matéria que demanda aprofundamento da instrução probatória para verificação da efetiva extensão do alegado inadimplemento contratual e do valor eventualmente devido.

5. A garantia do juízo, embora necessária, não é suficiente para a concessão da medida, sendo indispensável a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação.

6. A possibilidade de atos constritivos constitui consequência inerente ao processo executivo e, desacompanhada de prova concreta de prejuízo extraordinário ou comprometimento da atividade empresarial, não configura risco apto a justificar a suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC. 2. Alegações de excesso de execução que dependam de dilação probatória não evidenciam, por si sós, a probabilidade do direito necessária à suspensão da execução. 3. Os atos constritivos inerentes ao procedimento executivo não caracterizam, isoladamente, perigo de dano grave ou de difícil reparação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos dos embargos à execução nº 1003641-79.2026.8.11.0003, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, permitindo o prosseguimento da execução.

O agravante alega, em síntese, que a execução foi proposta em valor superior ao efetivamente devido, sustentando a ocorrência de excesso de execução em razão da não entrega integral das mercadorias descritas na nota fiscal que lastreia o título.

Afirma que já realizou pagamento substancial da obrigação (consistente em R$ 211.597,54 - duzentos e onze mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos) e que, após o abatimento proporcional dos itens não entregues (cujo valor perfaz R$ 99.237,33 - noventa e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), o saldo remanescente corresponderia a apenas R$ 6.561,43 (seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos).

Sustenta, ainda, que apresentou embargos à execução com a devida garantia do juízo, mediante indicação de bens suficientes à satisfação do crédito (máquina impressora e empilhadeira, avaliados em R$ 298.960,00), e que estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Alega, por fim, que recentemente encerrou processo de recuperação judicial, encontrando-se em fase de reorganização financeira, de modo que o prosseguimento dos atos executivos poderá comprometer seu fluxo de caixa e a continuidade de suas atividades, invocando, para tanto, o princípio da preservação da empresa.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada, com a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A tutela recursal foi indeferida (id 358558384).

Irresignada com o indeferimento da tutela recursal, a agravante interpôs Agravo Interno, o qual foi, a unanimidade, desprovido (id. 371688879).

A agravada foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, tendo transcorrido o prazo sem manifestação, conforme certidão acostada aos autos (id. 371842379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que RECYCLE BAG INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA promoveu Execução de Título Extrajudicial em face de BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA, objetivando a cobrança de R$ 105.798,76, correspondente à terceira parcela da Nota Fiscal nº 5.071, emitida em 14/02/2023, referente ao fornecimento de tecidos tubulares e planos.

A agravante opôs Embargos à Execução, alegando excesso de execução no valor de R$ 99.237,33, em razão da não entrega integral das mercadorias faturadas, sustentando que o saldo efetivamente devido corresponderia a apenas R$ 6.561,43.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, decisão que deu origem ao presente Agravo de Instrumento.

A agravante sustenta, em síntese, que no ato do recebimento das mercadorias, em 20/02/2023, foram constatadas irregularidades substanciais no fornecimento, consistentes na não entrega de quatro bobinas discriminadas na referida nota fiscal, bem como divergências de peso que resultaram em déficit de (-)590,50 kg de tecido tubular e (-)219,00 kg de tecido plano. Afirma que tais inconsistências foram imediatamente formalizadas por meio de reclamação, e que o próprio representante da agravada reconheceu expressamente a falha operacional em e-mail datado de 22/02/2023.

Aduz que já adimpliu R$ 211.597,54 relativos à referida nota fiscal e que, após o abatimento proporcional das mercadorias comprovadamente não entregues, cujo valor perfaz R$ 99.237,33, o saldo efetivamente devido corresponderia a apenas R$ 6.561,43, configurando manifesto excesso de execução.

Sustenta, ainda, que indicou à penhora uma máquina impressora industrial e uma empilhadeira, avaliadas em R$ 298.960,00, garantindo integralmente o juízo, e que recentemente encerrou processo de Recuperação Judicial, encontrando-se em fase de reorganização financeira, de modo que o prosseguimento dos atos executivos comprometeria seu fluxo de caixa e a continuidade de suas atividades, invocando o princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os atos executivos até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução.

Pois bem. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo:

“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Extrai-se da norma que a suspensão da execução constitui medida excepcional, condicionada à presença cumulativa de três requisitos: (i) garantia do juízo; (ii) probabilidade do direito invocado; e (iii) perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Embora a agravante sustente ter garantido integralmente a execução mediante indicação de bens de valor superior ao débito exequendo, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da medida pleiteada.

Isto porque, o cálculo do excesso de execução no valor de R$ 99.237,33, que reduziria o saldo devido a R$ 6.561,43, foi elaborado unilateralmente pela própria agravante, sem que tenha sido submetido ao contraditório da parte adversa. A aferição da correspondência entre os itens faturados na Nota Fiscal nº 5.071 e os efetivamente entregues, bem como a verificação da correção dos cálculos apresentados, demanda instrução probatória adequada, com a necessária observância do contraditório, providência incompatível com a cognição sumária própria da análise liminar.

Portanto, não se trata de mera apuração aritmética objetiva, mas de controvérsia fático-probatória que exige dilação adequada, a ser realizada no âmbito dos próprios Embargos à Execução.

Insta salientar que, embora o e-mail de 22/02/2023 constitua elemento de relevância probatória, seu conteúdo não permite, por si só, a quantificação precisa do valor das mercadorias não entregues em sede de cognição sumária. O reconhecimento da falha operacional não equivale à aceitação do cálculo unilateral apresentado pela agravante, sendo necessária a instrução probatória adequada para a apuração do valor efetivamente exigível.

De igual modo, não se encontra demonstrado o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

As alegações relacionadas à possibilidade de constrições patrimoniais, bloqueios financeiros ou atos expropriatórios representam consequências ordinárias e inerentes ao próprio procedimento executivo, não sendo suficientes, por si sós, para caracterizar o requisito previsto no art. 300 do CPC.

A jurisprudência é firme no sentido de que o mero prosseguimento da execução não configura dano irreparável, especialmente quando ausente demonstração concreta de que eventual medida constritiva comprometerá efetivamente a continuidade das atividades empresariais ou ocasionará prejuízo extraordinário.

Também não altera tal conclusão a alegação de que a agravante recentemente encerrou processo de recuperação judicial.

Embora o princípio da preservação da empresa constitua relevante vetor interpretativo, sua incidência não afasta a necessidade de observância dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória, tais como: balanço patrimonial, demonstração de resultado, extrato bancário ou demonstrativo de fluxo de caixa, que comprove, de forma objetiva e concreta, o impacto da execução sobre sua situação financeira atual, tampouco impede o regular exercício do direito de crédito pela parte exequente.

No que concerne à garantia do juízo, a agravante indicou à penhora uma máquina impressora industrial e uma empilhadeira, avaliadas em R$ 298.960,00, valor que supera o débito executado. Não obstante, a garantia do juízo, ainda que suficiente em valor, não autoriza, por si só, a suspensão da execução. O art. 919, §1º, do CPC é expresso ao exigir a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória, sendo a garantia do juízo condição necessária, mas não suficiente, para a concessão do efeito suspensivo.

Nesse particular, cumpre destacar que os bens móveis indicados à penhora - máquina impressora industrial e empilhadeira - ocupam posição inferior na ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, o que compromete a liquidez da garantia ofertada, ainda que seu valor nominal supere o débito executado.

Por fim, no que concerne ao princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, sua invocação, embora relevante em abstrato, não tem o condão de, isoladamente, obstar o regular prosseguimento da execução, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado. O referido princípio constitui diretriz interpretativa do direito empresarial, não configurando regra de bloqueio automático de execuções, cuja aplicação exige a conjugação com outros elementos que demonstrem concretamente o risco à continuidade empresarial.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2 . Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente em agravo interno.3. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC .4. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.5 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2097861 RJ 2022/0094384-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, § 1º, CPC – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, § 1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução .

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art . 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1 .333.349/SP).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10094361720228110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026